Tribunal: STF
Processo: Inq 4924
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração prestam-se para afastar obscuridade, contradição ou omissão do acórdão recorrido. - O acórdão impugnado não padece de nenhum vício que impeça a compreensão ou o cumprimento da decisão embargada.



    2. Alegada omissão. – “[...o...] magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STF. HC 164611 AgR-ED. SEGUNDA TURMA. Rel. Min. EDSON FACHIN, j. em 1º/3/2023). - Vício inexistente.



    3. Aventada contradição. - Interpretação sistemática do decisum. - Inocorrência. 



    4. Tese de Obscuridade. - Intento recursal meramente modificativo. - Descabimento. 



    5. Embargos conhecidos, e, no mérito, rejeitados.